Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para determinar que a incidência da correção monetária sobre os valores pagos referentes a contrato de compra e venda de imóvel, deverá ser calculada a partir das respectivas datas de desembolso.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição ao não especificar quais valores devem ser atualizados, razão pela qual requer que a restituição deva abranger cada parcela paga individualmente, com correção incidente desde a data individual do respectivo desembolso.
5. Sem razão a parte embargante. Expressamente consta do Item 4 do acórdão que "[...] a correção monetária dos montantes a serem restituídos deve ser feita com base no IPCA, aplicado a partir da data de cada desembolso[...]".

6. Diante do esclarecido, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece qualquer reparo.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.